Tribunal: TJBA
Processo: 0003263-94.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003263-94.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: EDMUNDO FREITAS CHAVES

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA LEITE, DANIELLE TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante, pessoa jurídica, foi intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte, mesmo após intimação pessoal realizada por meio do domicílio judicial eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico no domicílio judicial da parte, pessoa jurídica, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência exige, para configuração do abandono da causa, a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a fim de que promova o andamento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

4. A intimação pessoal da pessoa jurídica por meio do domicílio judicial eletrônico é válida, conforme dispõe o art. 246, § 1º, do CPC, e os arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, que atribuem natureza pessoal às comunicações processuais eletrônicas efetuadas em portal próprio.

5. O Decreto nº 367/2025 do CNJ reforça que o domicílio judicial eletrônico constitui meio hábil para intimações que exigem ciência ou manifestação direta da parte, inclusive para fins de abandono da causa.

6. Restando comprovada a regular intimação pessoal do apelante, por meio eletrônico, e verificada sua inércia, configura-se o abandono da causa, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

7. Os precedentes dos tribunais reiteram a validade da intimação eletrônica de partes cadastradas no sistema PJe, inclusive para efeitos de configuração do abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal da parte autora, pessoa jurídica, realizada por meio do domicílio judicial eletrônico, supre o requisito previsto no art. 485, § 1º, do CPC para extinção do processo por abandono da causa.

2. As comunicações processuais realizadas no portal eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

3. A inércia da parte, mesmo após intimação válida para impulsionar o feito,
configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003263-94.2011.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada EDMUNDO FREITAS CHAVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .